Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-51.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001166-51.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELANTE), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SAMSUNG - AÇÃO ANULATÓRIA – CELUALR COM DEFEITO – ENCAMINHADO A ASSISTENCIA TÉCNICA - APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade, o que não ocorreu no feito de origem.

3- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4- Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1001166-51.2017.811.0041 – COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Samsung Eletrônica da Amazonia LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Multa Administrativa com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência n. 1001166-51.2017.8.11.0041,
proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, e via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixou no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o e 6o, do CPC.

Samsung Eletrônica da Amazonia LTDA opôs Embargos de Declaração (ID. No 19702010). O Juízo
a quo
conheceu dos embargos de declaração, e os rejeitou, mantendo a sentença embargada (ID. No 19702012).

Samsung Eletrônica da Amazonia LTDA interpôs recurso de apelação, alegando que se trata de ação anulatória, pedindo a anulação do débito oriundo de multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual de Mato Grosso, da Reclamação formulada elo consumidor Geraldo Paz, por meio do processo administrativo no 0214-004.915-1. O consumidor afirma ter adquirido um aparelho de celular em 15-2-2014, no valor de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais), que teria apresentado problemas de funcionamento, sendo enviado para a assistência técnica. Todavia, o consumidor alega que o produto não teria sido reparado de forma satisfatória pelo posto autorizado, requerendo a restituição do valor pago pelo objeto.

Aduz que, sem marcar audiência de conciliação, para apuração da veracidade dos fatos alegados, bem como respeitar os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, o órgão administrativo enviou notificação à parte autora determinando que houvesse o atendimento ao pleito do consumidor, sob pena de enquadramento em crime de desobediência, nos termos do art. 33, § 2o, do Decreto Federal no 2.18197 c/c art. 55, § 4o, do CDC.

Aduzindo acerca da violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e da usurpação de prerrogativa exclusiva do poder judiciário. Alegando que o órgão administrativo incorreu em tal ilegalidade ao encaminhar notificação à autora, obrigando-a a efetuar o imediato atendimento ao pleito do consumidor, sob pena de enquadramento da fornecedora em crime de desobediência. Da nulidade do procedimento administrativo por violação ao § 1o, do art. 37, do decreto federal 2.181/97 C/C art. 35, § 1o, do decreto estadual no 35.686, alegando que o produto foi reparado dentro do prazo legal e foi devolvido ao consumidor em plenas condições de uso.

Alegando, ainda, acerca da nulidade da sanção por vícios de motivação; da ofensa aos princípios da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Desta forma, a multa aplicada no presente caso, como desmotivada uma vez que o produto foi devidamente reparado dentro do prazo legal, bem como ausente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E, ainda, há que se considerar que a multa é deveras elevada, pois não verificou o valor despendido pelo consumidor para aquisição do produto.

Pugna para que seja dado provimento ao recurso para o fim de reformar a sentença e anular a pena de multa aplicada à Apelante, devendo, de forma subsidiária, ser reduzido o valor da sanção pecuniária.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. No 19702021, rechaçando as teses mencionadas e requerendo o total desprovimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de piso pelos seus próprios termos e pela total inexistência de
fumus boni iuris
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada a se manifestar, aduziu não ter interesse público nos autos a exigir a sua intervenção (ID. No 26565978).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Samsung Eletrônica da Amazonia LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Multa Administrativa com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência n. 1001166-51.2017.8.11.0041,
proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, e via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixou no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o e 6o, do CPC.

Extrai-se dos autos que, em razão do processo administrativo no 0214-004.915-1.
O consumidor afirma ter adquirido um aparelho de celular em 15-2-2014 no valor de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais) que teria apresentado problemas de funcionamento, sendo enviado para a assistência técnica. Todavia o consumidor alega que o produto não teria sido reparado de forma satisfatória pelo posto autorizado, requerendo a restituição do valor pago pelo objeto. O valor da multa foi de R$ 47.548,00 (quarenta e sete mil e quinhentos e quarenta e oito reais).

Cumpre destacar que, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores. Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014).

In casu
, o Juízo
a quo,
julgou improcedentes os pedidos da inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixou no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o e 6o, do CPC.

Vê-se, também, que foi proferida a decisão administrativa, culminou com a imposição da multa no valor de
R$ 47.548,00 (quarenta e sete mil e quinhentos e quarenta e oito reais).

De todo o processado, ao contrário do alegado pela Apelante, a decisão administrativa retro mencionada foi fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte quanto as informações da prestadora de serviços.

Nessa quadra, não há falar em desconsideração das provas produzidas nos autos, ou que elas não foram valoradas, de
acordo com a realidade do procedimento administrativo, além de que a decisão administrativa está em conformidade com o art. 46 do Decreto no 2.181/97, a impor que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

Assim, à Apelante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, cujo resultado foi improcedente diante do descumprimento das normas consumeristas.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada

É cediço que, os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade, o que não ocorreu no feito de origem, eis que a Recorrente não trouxe qualquer elemento probatório apto a comprovar suas alegações.

Acerca da presunção de legitimidade e veracidade dos atos oriundos do Poder Público, cumpre destacar o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in verbis:

A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por fornecidos, todos dotados de fé pública.

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 204-205).

De outro giro, sustenta a Apelante a desproporcionalidade da multa aplicada.

Para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no caput do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Desta feita, tenho que se mostra desarrazoada a multa imposta no valor de R$ 47.548,00 (quarenta e sete mil e quinhentos e quarenta e oito reais), porquanto embora se mostre desconfortável os problemas técnicos envolvendo o aparelho celular, trata-se de situação cotidiana que se pode enfrentar sem causar grandes prejuízos efetivos ao consumidor.

Assim, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC, e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, entendo que o valor da multa deve ser fixado ao patamar de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

Isso posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória de multa administrativa com pedido de concessão de tutela de urgência, para reduzir o valor da multa aplicada, ao patamar de R$ 14.000,00 (catorze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021